Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTE. FEITO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A oposição de embargos de terceiro não tem o condão de suspender imediatamente os atos expropriatórios no cumprimento de sentença.
2. A interposição de recurso de apelação contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro não impede o prosseguimento do feito executivo.
3. Deu-se provimento ao recurso.